Tribunal: STF
Processo: CJ 6863
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
- CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO.
- COMO TEM DECIDIDO ESTA CORTE (ASSIM, NO CJ-6668), NÃO SE TEM COMO
MANIFESTAÇÃO DE UM TRIBUNAL, PARA O EFEITO DE SE DAR POR COMPETENTE
PERMITINDO, ASSIM, A INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO, O FATO
DE ALGUM DE SEUS MEMBROS, ISOLADAMENTE, SE HAVER PRONUNCIADO (NO
CASO, O PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL E O CORREGEDOR DO MESMO).
- SE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, EM APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE
JUIZ FEDERAL, RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO, QUE ESTA, TAMBÉM, SENDO PROCESSADO
PERANTE JUIZ ESTADUAL, NÃO SE ESTABELECE CONFLITO POSITIVO DE
JURISDIÇÃO ENTRE AQUELE E ESTE, POIS, PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69, E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS SUPERIOR HIERARQUICO DOS
JUIZES ESTADUAIS QUANDO EM CONFLITO COM JUIZES FEDERAIS, CABENDO
A ELE DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS DOS JUIZES ESTADUAIS, QUANDO
OS TENHA COMO INCOMPETENTES (CJ 5993, RTJ 78/403).
CONFLITO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.